Tribunal: TJDFT
Processo: 0757205-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. ALIQUOTA. UNIDADE DESMEMBRADA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a aplicar ao imóvel de titularidade do autor, para fins de IPTU, a alíquota de 0,3% de seu valor venal.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter impugnado administrativamente as cobranças de IPTU relativas aos anos de 2011 a 2016, em razão de ter sido aplicada alíquota referente ao valor total do lote (3%), quando deveria ter sido aplicada alíquota de 0,3%, referente às unidades desmembradas. Noticiou que outras unidades do mesmo imóvel tiveram a alíquota minorada em razão de pedido administrativo.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55568662).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da revisão da alíquota de IPTU relativa aos anos de 2011 a 2016.

5. Em suas razões recursais, o DF sustenta a legalidade da cobrança, sob o argumento de que, de acordo com a legislação vigente à época da cobrança, eram considerados edificados, para fins de aplicação da alíquota de 0,3%, os imóveis não coletivos que possuíssem carta de habite-se, o que não é o presente caso. Aduz que somente a partir da edição da Lei Complementar 919, de 28/11/2016, passou-se a entender como edificado o imóvel objeto de declaração espontânea do contribuinte, declaração esta apresentada até o último dia do exercício anterior ao do lançamento do imposto, não alcançando a declaração do requerente. Defende a impossibilidade de anulação dos lançamentos anteriores ao ano de 2018 ante o decurso do prazo prescricional. Consigna que, embora não tenha havido arguição da contestação, a prescrição pode ser reconhecida de ofício. Requer o provimento do recurso ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição de alteração da cobrança.

6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

7. Pretende o requerente revisão da alíquota de IPTU lançado ao imóvel de sua propriedade relativo aos anos de 2011 a 2016. A demanda foi ajuizada em 5/10/2023, ou seja, após o decurso do prazo de 5 anos previsto legalmente, estando, portanto, prescrita a pretensão deduzida na inicial.

8. A prescrição, de acordo com entendimento do STJ, é matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão.

9. Recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito do autor de revisão do imposto lançado.

10. O recorrente é isento do pagamento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.